Tribunal: TJPA
Processo: 0006442-93.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006442-93.2020.8.14.0008

APELANTE: TULIO MORAES DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º INCISO II E §2ª-A INCISO I DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DO ECA E 69 DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES). ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DO DELITO DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NO DELITO EM PARCERIA COM O RÉU. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE DOS DELITOS. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROCEDÊNCIA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. REFORMA, DE OFÍCIO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; reformar, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Tulio Moraes de Carvalho
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244- B, do ECA, em concurso material, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do crime de corrupção de menor; afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas; e reforma das dosimetrias basilares (Num. 9754728 - Págs. 1 a 9).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 9754731 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que sejam revistas as penas-base dos crimes previstos no artigo 157, §2º inciso, II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA. (Num. 10230698 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 25 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DO DELITO DE ROUBO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 9754724 - Págs. 4 a 6):

B) CORRUPÇÃO DE MENORES

O acusado foi denunciado ainda pelo delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo necessário para a configuração do delito prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal.

Neste sentido é a Sumula 600 do STJ:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"

Assim, resta configurado a prática do delito, sendo o menor D.V.D.C.J. (17 anos) apreendido logo após a prática do fato delituoso em companhia do acusado.

Ressalto que embora o menor não tenha sido ouvido em juízo, as testemunhas confirmaram a ação do adolescente na prática criminosa e consta seu termo de oitiva durante a fase inquisitorial (fls.10).

(...)

Ressalta-se, as vítimas foram uníssonas em afirmar as circunstâncias fáticas, conforme se depreende das declarações feitas em Juízo:

"QUE lembra dos fatos; QUE estava em ronda; QUE o menor estava em alta velocidade na moto; QUE acharam suspeito eles saírem em alta velocidade ao avistarem a viatura da polícia e resolveram acompanhar; QUE a arma e o celular estavam com o acusado; QUE as vítimas passaram pela viatura e reconheceram a moto; QUE eles estavam na moto da vítima no momento da prisão" - ALESSANDRO RIBEIRO PARENTE, Policial Militar e testemunha compromissada.

"QUE se recorda da prisão do acusado; QUE a gente estava de ronda nesse horário; QUE nos deparamos com dois em uma moto; QUE ao verem a viatura empreenderam fuga; QUE o adolescente estava conduzindo a moto; QUE o acusado estava na garupa da moto com uma arma caseira; QUE os dois tinham acabado de efetuar um assalto; QUE ele estava de cara limpa, só com um boné; QUE o acusado estava com uma arma de fabricação caseira do tipo 12. E o celular; QUE eles se uniram para fazer o "corre"; QUE foi a primeira vez que efetuou a prisão do acusado; QUE na hora da abordagem, passou um rapaz que fora a vítima dos dois e reconheceu a moto; QUE as vítimas foram até a delegacia; QUE se depararam com eles próximo ao local onde ocorreu o assalto "

ALCICLEIRSON RODRIGUES DIAS, Policial Militar e testemunha compromissada.

QUE foi vítima nesse processo; QUE nos estivamos reunidos em uma casa de um conhecido; QUE saiu e ao voltar viu seu amigo bastante nervoso; QUE o amigo informou que havia acabado de ser assaltado; QUE percebeu que sua moto havia sido roubada; QUE na volta, quando comprou bebidas, viu dois meliantes serem abordados; QUE lembrou que um dos meliantes estava de laranja; QUE perguntou ao seu amigo se algum dos meliante que tinha roubado ele vestia laranja e seu amigo respondeu que sim; QUE ele e o amigo foram até a locai da abordagem;

QUE no local o amigo fez o reconhecimento dos dois e reconheceu sua moto; QUE não estava no momento do roubo; QUE havia saído para comprar cerveja; QUE foi nesse intervalo de tempo que seu amigo foi roubado; QUE a outra vítima é José Matheus; QUE estavam na residência de um outro amigo; QUE foi José Matheus quem foi abordado pelos agentes; QUE eram dois, um de menor e um de maior; QUE viu a abordagem dos mesmos; QUE levaram o aparelho celular de seu amigo e a moto era sua; QUE não levaram nada mais além disso; QUE ao avistar a abordagem eles já estavam presos e lá se apresentou como vítima; QUE ao serem presos pela polícia, os dois agentes estavam em sua moto; QUE não conhecia os agentes de outro lugar" RODRIGO AUGUSTO GOMES DE QUEIROZ, vítima.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, embasado:

- No depoimento extrajudicial da vítima José Matheus (Num. 9754680 - Pág. 10) o qual narrou que foi abordado por dois indivíduos, sendo um deles menor de idade, que estavam com uma arma de fogo, lhe subtraindo um celular e a motocicleta, de seu amigo Rodrigo, que estava estacionada na frente da residência onde estavam. Relatou, ainda, que ao contar o ocorrido a Rodrigo, este informou que havia dois meliantes que estavam sendo abordados na rua; que seguiram até o local e identificou ambos (o ora recorrente e o adolescente D.V.C.J.) como os autores do assalto que acabara de sofrer, bem como seu celular e motocicleta que com eles estavam.

- Corroborado pelos depoimentos judiciais:

a) dos policiais que participaram da prisão em flagrante do ora recorrente e apreensão adolescente D.V.C.J – encontrando-os, logo após o fato, na posse das
res furtivas
;

b) da vítima Rodrigo – que visualizou abordagem dos acusados, bem como presenciou o reconhecimento feito,
in locu,
pela outra vítima (José Mateus) – ratificando que aquela os reconheceu como autores do fato (réu e o adolescente em questão) - identificando, também, sua moto que estava na posse daqueles.

Ademais, tais depoimentos estão em consonância com a confissão extrajudicial do réu (Num. 9754683 - Pág. 7) e depoimento do menor em sede policial (Num. 9754683 - Pág. 1), ambos ratificando a prática delitiva, com divisão de tarefas.

Ainda, acrescento que quanto à materialidade do crime de corrupção de menor, restada corroborada, também, pelo documento acostado na Num. 9754683 - Pág. 3, que comprova que à época dos fatos D.V.C.J. contava com 17 (dezessete) anos de idade.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Quanto à tese acerca da necessidade de comprovação da efetiva corrupção, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já pacificado, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.127.954/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, de que o crime de corrupção de menores é crime formal, o qual dispensa a prova da efetiva corrupção do menor para sua configuração.

Eis a ementa do v. acórdão citado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores.

(REsp 1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012)

Ademais, o STJ editou a Súmula nº 500 pelo STJ consagrando tal entendimento, senão vejamos:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Outrossim, não acolho a tese de afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas, pois, como bem satisfatoriamente demonstra acima, o réu cometeu o delito sob parceria do aludido adolescente.

3.

DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

- Crime de roubo majorado

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o vetor judicial relativo às circunstâncias do delito e motivos.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos (lucro fácil), não permitem a valoração negativa (STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo
que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
,
data máxima vênia
, não transbordam do tipo (crime praticado na frente da residência).

Por outro lado, preservo o presente vetor negativado, haja vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas, que por sua vez reduziu ainda mais a capacidade de defesa da vítima.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui inadmissível inovação a apresentação de tese em agravo regimental não constante nas petições de recurso especial e agravo em recurso especial.
2. É possível exasperar a pena-base com fundamento em majorante sobejante que não foi utilizada para aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1354880 TO 2018/0223457-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)( grifei)

Desse modo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial

desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante ou agravante de pena,
entretanto, observo que extrajudicialmente confessou a autoria do delito (Num. 9754683 - Pág. 7), fazendo
jus
a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação.

2. É da essência da confissão a pessoalidade e o seu endereçamento à autoridade competente, razão por que não configura a atenuante o relato de testemunha que reporta suposta admissão do fato pelo agente, negada por ele em inquérito policial e em Juízo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifei)

No que aplico a fração jurisprudencial de 1/6, no entanto, reduzo a pena até os limites da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, fixo a reprimenda intermediária do recorrente em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, escorreitamente, foi sobrepesada somente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, na fração legal de 2/3, no que a preservo, arbitrando a pena do recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 33 (trinta e três) dias-multa.

-
Crime de Corrupção de menor

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o vetor judicial relativo às circunstâncias do delito e motivos.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Desse modo, redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 01 (um) de reclusão.

Na segunda fase, embora reconheça a atenuante da confissão, deixo de aplicá-la, haja vista que a pena já se encontra no mínimo legal, ante ao óbice da Súmula nº 231 do STJ
(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.), questão essa já amplamente debatida acima.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, escorreitamente, foi aplicado a regra do concurso material de crimes, sendo somada as penas dos delitos (STJ - AgRg no REsp: 1969914 SP 2021/0354493-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

Desse modo, torno definitiva e concreta a reprimenda de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 33 (trinta e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento deve permanecer no
fechado
– haja vista a presença de circunstância judicial negativa e o montante final da pena, com fulcro
no artigo 33, §2º e 3º, do Código Penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso
.

3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)(grifei)

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrijo,
de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024